Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721495-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILDILSON VIDAL DE CARVALHO AGRAVADO: GABRIEL CAMPOS DA SILVA, VITORIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILDILSON VIDAL DE CARVALHO tendo por objeto a r. decisão (ID 63943500 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação reintegração de posse no 0708972-39.2020.8.07.0003, ajuizada pelo agravante contra VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA e GABRIEL CAMPOS DA SILVA, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, por entender que seriam frágeis as provas de posse do imóvel e do esbulho. No presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida. Em suas razões, alega que ingressou com ação de reintegração de posse contra os agravados, tendo em vista o esbulho supostamente ocorrido no seu imóvel situado no SHSN, quadra 601, conjunto C, lote 11, trecho 01, etapa 01, Ceilândia/DF. Sustenta que o indeferimento do pedido liminar em primeira instância teria ocorrido com base no argumento de que a conta de água juntada pelo agravante/autor seria de imóvel distinto, qual seja, SHSN CH 07, S ANT, AV P1, CJ A, LT 01. Ressalta que, a fim de comprovar que a conta de água juntada não se referia a outro imóvel, mas sim ao que é objeto da ação, teria entrado em contato com CAESB e obtido o seguinte esclarecimento: “Prezado cidadão, Em resposta à manifestação no In-120277/2020, informamos que de acordo com a Gerência de Regularização Fundiária (GEREG) desta Diretoria, diante das tratativas de informações pelas divergências apresentadas e acreditando na boa fé do morador, conforme os documentos anexados nas manifestações registradas, foi analisado e consultado com o interessado para a verificação de compatibilização de endereço. Desta forma, informamos que, é de entendimento desta CODHAB que o endereço usado pela CAESB pode não ter sido atualizado, e que estava baseado no endereço informal que os moradores utilizavam de chácaras, entretanto, o endereço atual a ser utilizado é o Quadra 601, Conjunto C, Lote 11 - Etapa 1, Trecho 1, Setor Habitacional Sol Nascente, na cidade de Ceilândia/DF, registrado por meio do Decreto 33.656, de 11 de maio de 2012. Diante do exposto, agradecemos a sua compreensão! Atenciosamente, OUVIDORIA/CODHAB CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal em 2020-06-26T09:55:23.” O agravante conclui, com base no esclarecimento, que a CAESB não teria atualizado os endereços para emissão de contas e continua utilizando os endereços informais que os moradores haveriam apresentado. Afirma que não haveria dúvidas quanto a sua posse e propriedade sobre o imóvel. Para fundamentar a antecipação da tutela, afirma que os agravados podem vender o imóvel a terceiros ou fazer benfeitorias, o que impediria, no futuro, a imediata reintegração de posse. Alega, também, que como as contas da CAESB são emitidas em seu nome, poderia haver a negativação de seu nome. Acrescenta que, com base no poder geral de cautela, seria "prudente que, na remota hipótese de não concessão da tutela antecipada, os agravados sejam intimados para que se abstenham de vender o imóvel, ou ainda, realizar benfeitorias no imóvel até o julgamento final da ação de conhecimento". Ao fim, faz os seguintes pedidos: "1. a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, bem como o conhecimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do NCPC; 2. que depois de distribuído o Agravo, seja, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, e tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, antecipada a tutela recursal, concedendo a reintegração de posse em favor do autor, ora agravante, determinando a intimação dos agravados para que, no prazo, de 10 (dez) dias, desocupem o imóvel, sob pena de desocupação forçada; 3. que, na remota possibilidade de não acolhimento do pedido anterior, e diante do poder geral de cautela, extraído dos artigos 294 e 297, ambos do CPC, sejam intimados os agravados para que se abstenham de vender o imóvel, ou ainda, realizar benfeitorias no imóvel até o julgamento final da ação de conhecimento. Ainda, considerando que eventuais débitos junto à CAESB poderão acarretar a negativação do nome do agravante, pois as contas de água são emitidas em seu nome, e tendo em vista que essa situação violaria a personalidade do agravante, sua honra, seu nome e sua boa fama, que seja oficiada a CAESB para que promova a imediata interrupção no fornecimento de água no imóvel; 4. que o presente agravo seja conhecido e provido, para, ao final, conceder em favor do agravante a reintegração de posse do imóvel até o julgamento final da ação de conhecimento; (...)" Sem preparo, uma vez que o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 63943500 - Pág. 3 do processo principal). É o necessário. Preenchidos os pressuposto processuais, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Analisando a resposta da CAESB quanto ao endereço apontado na cobrança da conta de água, conclui-se que, de fato, a cobrança se refere ao imóvel objeto da ação. Esse elemento somado a Escritura Particular de Doação do imóvel em favor do agravante, conquanto não se destinem a comprovação cabal da posse sobre o imóvel, caracterizam indícios de que o agravante estava no imóvel até a data de internação em clínica de reabilitação (10.03.2020 - ID 63766483 do principal). Todavia, quanto ao esbulho verifica-se a existe uma relação de dívida e crédito entre as partes que pode ter ensejado a negociação sobre parte do imóvel. Há informação na inicial do processo de que o irmão do agravante/autor teria entrado em contado com o agravado/réu que haveria lhe apresentado um contrato escrito entre as partes, que, numa leitura rápida pelo irmão, não teria identificado a assinatura do agravante/autor. Há também a informação de que o agravante/autor deve ao agravado/réu R$ 500,00. Na ocorrência policial que segue o conflito, a versão da outra agravada/ré é de que o lote fora negociado entre as parte, que pagou parte do valor e suspendeu os pagamentos ante o desaparecimento do agravante/autor. Pelo que se dessume dos elementos até aqui apresentados, a existência do contrato realizado entre as partes constitui matéria notoriamente controversa, a qual necessita ser verificada sob o crivo do contraditório. De toda maneira, é preciso reconhecer, diante da narrativa do autor e dos elementos apresentados, que a parte agravada está na posse de parte do lote e vem promovendo construção. Nessas circunstâncias, considerando que o curso do processo pode se alongar, tenho que não deve ser promovida modificações no imóvel ou novas negociações, sobretudo porque dessas ações pode advir consequências sérias, dificultando eventual reintegração, seja por novos envolvidos, seja por necessidade de ressarcimento de eventuais benfeitorias. Quanto ao pedido de determinação de ofício à CAESB para suspensão de fornecimento da água ao imóvel, não se afigura razoável, mormente porque o agravante afirma que um amigo seu estaria residindo em parte do imóvel desde sua internação. Com essas considerações, sem prejuízo de eventual reexame pelo juízo do feito à luz do contraditório, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para que a parte agravada se abstenha de promover benfeitorias no imóvel e de negociar a suposta parcela adquirida com terceiros, ao menos até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique o ilustre Juízo a quo da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator